Tribunal: TCU
Processo: 013.434/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  Dnit em razão de irregularidades cometidas no âmbito da Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul e tratadas no Inquérito da Polícia Federal 26/2006, no Processo Administrativo Disciplinar 50600.010428/2009-16 e na Tomada de Contas Especial 50600.021450/2012-97, envolvendo o pagamento por serviços não executados no bojo de contratos de restauração/manutenção de trechos rodoviários e de supervisão desses contratos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit em razão de irregularidades cometidas no âmbito da Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul e tratadas no Inquérito da Polícia Federal 26/2006, no Processo Administrativo Disciplinar 50600.010428/2009-16 e no Processo de Tomada de Contas Especial 50600.021450/2012-97, envolvendo o pagamento por serviços não executados no bojo de contratos de restauração/manutenção de trechos rodoviários e de supervisão desses contratos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. excluir da presente relação processual a empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Carlos Roberto Milhorim e ECR Engenharia Ltda.; 9.3. julgar irregulares as presentes contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, dando-se quitação a Carlos Roberto Milhorim e ECR Engenharia Ltda. quanto ao pagamento das importâncias a seguir especificadas: Contrato Medição Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 19-014/1996-00 41a 24/11/2005 25.507,61 42a 9/12/2005 27.981,86 43a 9/12/2005 27.981,86 44a 23/3/2006 1.485,39 45a 14/3/2006 33.115,99 46a 18/5/2006 6.763,49 47a 8/11/2006 12.980,31 48a 8/11/2006 13.375,99 9.4. aplicar a Carlos Roberto Milhorim a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando ao responsável o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-lhe de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. determinar, nos termos do art. 8o da Portaria Conjunta Segedam/Segecex 1/2021, à Secretaria de Gestão de Processos que oriente a empresa ECR Engenharia Ltda. a requerer a devolução, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, dos valores indevidamente recolhidos a maior (R$ 18.970,80 em 10/2/2022), por ocasião do parcelamento do débito, autorizado pelo TCU; 9.8. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Dnit e aos responsáveis.